Tribunal: TJMT
Processo: 0008156-93.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 8156-93.2011.8.11.0006
APELANTE: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
APELADA: JULIO CESAR DA SILVA TRISTAO.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DIREITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em razão do descontentamento com a sentença de id. 55913988, proferida pelo Juízo da 1a Vara Bancária da Capital, que, na Ação de Busca e Apreensão no 0008156- 93.2011.8.11.0006, julgou parcialmente procedente o pleito exordial para: I-) declarar procedente o pedido de busca e apreensão do veículo Marca/Modelo Toyota Hilux CD 4x4 SR5 2.8, cor vermelha, ano/modelo 97/97, Placa JZX4080, CHASSI 8AJ33LNA3V9302508, ficando ratificada a liminar deferida nos autos , pelo que, consolido a propriedade plena do veículo em favor do credor fiduciário; e II-) acolher parcialmente o pedido contraposto deduzido na contestação, para declarar ilegítima a cobrança do encargo denominado “serviços de terceiros” no valor de R$1.736,76 cujo valor deverá ser sofrer correção monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) desde o pagamento da primeira parcela, e o proveito econômico obtido constituirá crédito em favor do réu cuja prioridade deve ser a utilização para abatimento do saldo devedor.
Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões, de id. 55913988, o banco apelante requer seja reformada a sentença para que seja declarada a validade da taxa de Serviço de Terceiro.
Mesmo intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 55913990.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário a: I-) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II-) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e III-) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Sem razão o banco recorrente.
Isso porque os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor.
O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Em regra, a cobrança de Registro de Contrato se mostra lícita, todavia, no caso, é abusiva pois fora efetivada e contratada sem indicação de sua destinação, havendo vício de informação, em violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (STJ - AREsp. no 343611/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 18/11/2014).
Assim, como não foi especificado de forma clara a que se destina a cobrança, a devolução deve se efetivar, porém de forma simples, pois não demonstrada a má-fé, o abuso ou leviandade (AgRg no REsp 1498617/MT Agravo Regimental no Recurso Especial 2014/0277943-9 – Ministro Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma – j. 18.8.2016).
Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o recurso da empresa apelante está sendo desprovido, verifico que aqueles comportam majoração.
É assim porque o art. 85, § 11, do CPC determina que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. Dirceu dos Santos
Relator